Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-57.2021.8.26.0430
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. 22% AO MÊS, 987,22% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO AO MUTUÁRIO.

DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO,

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. 22% AO MÊS, 987,22% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO AO MUTUÁRIO.

DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.

-- RECURSO DESPROVIDO.